Tribunal: STF
Processo: MS 20098
Classe: MS
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-05-05
Data de publicação: 1977-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - EXAME DE MÉRITO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUPERADA.
Inexistindo a alegada contradição no Acórdão embargado, vez que superada a preliminar de não conhecimento do mandado de segurança, adentrando-se no exame do mérito, rejeitam-se os embargos declaratórios.